Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-15.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para o início da ação penal é entendida como o lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória e se satisfaz com a demonstração da materialidade e indícios de autoria, sendo a certeza destas somente exigida no julgamento do mérito da causa.
2. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
3. In casu, além da promessa de um mal espiritual, a denunciada colidiu de maneira proposital o seu veículo contra o portão da residência das vítimas e entrou no domicílio destas portando uma faca, circunstâncias estas que apresentam teor intimidador aptas a configurar, em tese, o crime de ameaça.
4. Recurso conhecido e provido.